Tribunal: TJBA
Processo: 0304563-29.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304563-29.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALENCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EDNARDO BLUMETTI BRITO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. VERBA SUCUMBENCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CAUSALIDADE NÃO ANALISADA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença homologatória de desistência da ação, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes da apelação, notadamente: (i) validade do acordo extrajudicial celebrado entre as partes; (ii) aplicação do princípio da causalidade na imposição da verba sucumbencial; e (iii) incidência dos arts. 90, §§ 2º e 3º, e 1.014 do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verifica-se que o acórdão embargado deixou de examinar fundamentos relevantes da apelação, especialmente quanto à existência de composição extrajudicial entre as partes e à responsabilidade pela sucumbência, o que configura vício de omissão. Sanada a omissão, verifica-se que a desistência decorreu de acordo entre as partes, sendo aplicável o art. 90, § 2º, do CPC, afastando-se a condenação em honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº [inserir número do processo], em que figura como embargante Alencar Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP, e como embargado Município de [inserir nome do município, se constar nos autos]. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, pelas razões adiante explanadas. MM-02